Tribunal: TJPA
Processo: 0803158-97.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803158-97.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS

FISCAL DA LEI: EM APAURAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO X

JUÍZO DA

1ª VARA DE INQUÉRITO POLICIAIS
E MEDIDAS CAUTELARES

DE BELÉM/PA.
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDO BIQUALIFICADO), C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL.
INDICIADOS SÃO ATRIBUÍDAS CONDUTAS DE INTEGRAREM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO QUANTO A MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚRI. OCORRÊNCIA.

Verifica-se que os
crimes em apuração versam, por conexão, sobre crime doloso contra a vida, vez que a prova de uma infração influi em outro crime, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa – Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, e arts. 74, 76, inciso III, e 78, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.

C
o
nheço do presente conflito e declaro a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos
e Medidas Cautelares de Belém-PA
,
ora suscitado,

até que a autoridade policial apresente o Inquérito Policial devidamente concluído, sendo o feito posteriormente encaminhado à Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
em face do
Juízo da

1ª Vara de Inquérito Policiais de Belém/PA.

Trata-se de Inquérito Policial conduzido pela Autoridade Policial em desfavor de Rodney Chaves Brito, Milk Robson Vilhena Moura, Leandro de Sousa Ferreira, Edielson Rocha da Silva, Oriscarmo Rodrigues Rocha e Thiago Cardoso Martins, acusados da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, inciso II, ambos do Código Penal e art. 1º, da Lei 8.072/90.

O Inquérito Policial foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, que seria competente para o processamento do feito, no entanto, o MM juízo requereu declínio da competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, ante a presença de indícios suficientes de que os representados sejam integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, dessa forma, estaria afastada a competência do juízo para julgamento do crime conexo de crime organizado (fls. 121/136).

De acordo com a manifestação do Parquet, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, ordenando a declaração da competência do juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, pois a competência do Tribunal do Júri no que tange ao julgamento de crimes dolosos contra a vida e os atraídos por conexão é absoluta, com previsão constitucional.

E
ncaminhados os autos à Procuradoria de Justiça
, o Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pela procedência do presente conflito, com a declaração de competência do Juízo da
1ª Vara de Inquéritos Policiais
e Medidas Cautelares
de Belém, até que a autoridade policial apresente o Inquérito Policial devidamente concluído, sendo o feito posteriormente encaminhado à Vara do Tribunal do Júri de Belém

É o relatório.

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, suscitado pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital
em face do
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém-PA
, onde figuram

os representados supracitados, acusados da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, inciso II, ambos do Código Penal e art. 1º, da Lei 8.072/90.

Segundo o Juízo Suscitado, trata-se de matéria prevista no art.121, § 2º, incisos I e IV, do CP (Homicídio Biqualificado), em concurso de pessoas e que aos indiciados são atribuídas condutas de integrarem uma organização criminosa denominada de COMANDO VERMELHO.

Tratando-se, todavia, de matéria definida constitucionalmente nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da CF/88.

Observa-se ainda a regra de concurso de competência por conexão ou continência, nos termos do art. 78, incisos I, do CPP, que ensina:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I – no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
prevalecerá a competência do júri;
(Negritei)

Assim, noticiando os presentes autos acerca da ocorrência dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa no mesmo contexto, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri.

Portanto, possui razão a Vara Especializada contra o Crime Organizado, já que os crimes em apuração versam, por conexão, sobre crime doloso contra a vida, vez que a prova de uma infração influi em outro crime, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa – Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, e arts. 74, 76, inciso III, e 78, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA MÍNIMA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVIII, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRAS DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA LEGITIMAMENTE ESTABELECIDAS PELO ART. 78, I, DO CPP. CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE PRONUNCIA TAMBÉM SOBRE O CRIME DE ROUBO CONEXO. PROCEDÊNCIA. 1. Conclui-se que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri (art. 78, I, do CPP): o júri tem competência mínima para apreciar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, se o crime doloso contra a vida é conexo com infração de outra natureza, também pertencente à justiça comum, ambos irão a júri. 2. A regra estabelecida no art. 78, I, do CPP, de observância obrigatória, faz com que a competência constitucional do tribunal do júri exerça um vis atractiva sobre delitos que apresentam relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. (TJ-AC - CJ 0100513-45.2018.8.01.0000. Câmara Criminal. Julgamento em 07/05/2019. Relator: Pedro Ranzi)

RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1.
"Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto"
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). 2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018). 3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Por tais razões de decidir, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço do presente conflito e declaro a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos
e Medidas Cautelares de Belém-PA
,
ora suscitado,

até que a autoridade policial apresente o Inquérito Policial devidamente concluído, sendo o feito posteriormente encaminhado à Vara do Tribunal do Júri de Belém.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/07/2022